Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JUÇARA MARIA ALBA CHIUMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS DUVIDOSOS NA CONTA DA CORRENTISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVER DE O BANCO PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. 1. A autora indica na petição inicial, de forma nítida e incisiva, inconsistências na sua conta corrente, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia. 2. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito. 3. Há interesse de agir na ação de prestação de contas pela instituição financeira, mesmo que o correntista receba regularmente os extratos bancários. 4. O titular de conta corrente pode exigir contas à instituição financeira a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não padece de nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença que realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas pelas partes e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 6. O prazo prescricional da pretensão de o correntista exigir contas é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 7. A obrigação de prestar contas emana da relação jurídico-material advinda da lei ou do contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. 8. Na primeira fase, afere-se a existência da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 9. O ato processual que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios. 10. Agravo de Instrumento n° 0704008-12.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Agravo de Instrumento n° 0704506-11.2020.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. 11. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, do Código Civil, sustentando que “a cobrança de juros e acessórios somente pode ser debatida para os valores que se venceram a partir de 11/2016 (três anos anteriores à propositura da ação), que não foram fulminados pela prescrição” (id 18291191, pág. 14); b) artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de lançamento bancário irregular a justificar o pedido de prestação de contas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 206, §3o, do Código Civil, pois o acórdão recorrido, quanto ao tema, encontra amparo na jurisprudência do STJ, que assim já assentou: “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Também não merece trânsito o recurso especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012